Tribunal: TJMT
Processo: 1002817-47.2024.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002817-47.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SELMA TRENTIN - CPF: 247.260.870-53 (APELADO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito Tributário. Apelação cível. ITCMD. União estável. Partilha igualitária de bens. Ausência de fato gerador. Dano moral mantido. Inaplicabilidade da sucumbência recíproca.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ITCMD em razão de partilha igualitária de bens entre companheiros após dissolução de união estável, declarando a nulidade da CDA e condenando ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há fato gerador do ITCMD sobre valores recebidos pela autora em partilha de união estável; (ii) se é cabível a indenização por dano moral; e (iii) se houve sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a partilha igualitária dos bens entre os ex-companheiros, sem excesso de meação, afasta-se a ocorrência do fato gerador do ITCMD.
4. A cobrança indevida do tributo com bloqueio de valores alimentares justifica a indenização por dano moral.
5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, sendo mantido.
6. A rejeição do pedido de restituição em dobro não configura sucumbência recíproca, diante do êxito substancial da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A partilha igualitária de bens decorrente da dissolução de união estável não configura fato gerador do ITCMD. 2. É cabível e deve ser mantida a indenização por dano moral diante de bloqueio indevido de verbas alimentares originado por cobrança fiscal indevida. 3. Não se aplica a sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial no pedido principal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; Lei Estadual nº 7.850/2002, arts. 1º, §5º, e 4º, III; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ap. Cív. nº 0505790-85.2016.8.05.0080, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 28.05.2024; TJ-SP, Rem. Nec. Cív. nº 1088087-47.2023.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Sérgio F. de Souza, j. 20.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.º 1002817-47.2024.8.11.0050 opostos por SELMA TRENTIN, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 276020374):

“Vistos.

SELMA TRENTIN ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em síntese, que, nos autos da execução fiscal nº 1002426-68.2019.8.11.0050, o Estado visa a cobrança da certidão de dívida ativa nº 2017474666, referente à falta de recolhimento do ITCD, relativo à competência de 12/2011.

A parte autora afirma ter mantido união estável com Milton Pereira Sodré e que, em 2008, foi decretada a separação e a partilha dos bens de forma igualitária, com 50% para cada companheiro. Sustenta que, em razão da partilha igualitária, não há incidência de ITCMD sobre a meação, pois não houve divisão desigual que justificasse o imposto.

Ao final, requer a extinção da execução fiscal nº 1002426-68.2019.8.11.0050, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA nº 2017474666, bem como a restituição em dobro do valor penhorado nos autos da execução e indenização por danos morais.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do Estado de Mato Grosso, que, em sua defesa, sustentou a regularidade da cobrança, argumentando que a separação/partilha entre as partes ocorreu em 2008, enquanto a declaração de entrada dos valores data de 2011. Assim, alegou não ser possível afirmar com certeza se os valores declarados se referem à meação, requerendo, portanto, a improcedência da ação.

A autora apresentou impugnação à contestação no ID 175770152.

Instadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Decido.

O Estado de Mato Grosso objetiva satisfazer o crédito fiscal inscrito em dívida ativa, referente à falta de recolhimento do ITCD, relativo à competência 12/2011 (CDA nº 2017474666).

Da análise do Aviso de Cobrança Fazendária nº 256718/337/76/2016, constata-se que a infração indicada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017474666 decorre de dados obtidos a partir do cruzamento de informações fornecidas pela Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao ano-calendário de 2011, conforme consta na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

A Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF referente ao ano-calendário de 2011 e exercício 2013, juntada no id. 169834762, aponta que a autora declarou ter recebido o valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais), no campo “Transferências patrimoniais – doações e heranças”.

Tal operação foi tributada e se refere ao crédito tributário cobrado por meio da aludida certidão de dívida ativa (nº 2017474666).

No entanto, os documentos encartados aos autos demonstram a ilegalidade da cobrança fiscal.

Isso porque, a documentação apresentada nos autos comprova de maneira inequívoca que a autora manteve união estável com Milton Pereira Sodré, e, no momento da separação, foi realizada a partilha equitativa do patrimônio, com 50% para cada um dos companheiros, conforme a sentença anexada. Em decorrência dessa partilha e do condomínio resultante, foi realizada a venda de um imóvel no ano de 2010, conforme o contrato de compra e venda juntado no ID 175770152, de modo que a cobrança do crédito tributário discutido nestes autos é indevida, uma vez que não houve a ocorrência do fato gerador do imposto, conforme previsto na legislação aplicável.

Ora, os documentos encartados aos autos demonstram com clareza que a situação dos autos não se trata de transferência patrimonial relativa à herança ou doação, e sim meação patrimonial decorrente da partilha de bens oriunda de dissolução de sociedade conjugal.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direito – ITCD, somente incide o referido tributo quando o cônjuge recebe bens acima da meação.
In verbis
:

“
Art. 1º. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

[...]

§ 5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro,
acima da meação ou quinhão
.

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

[...]

III - na aquisição de bem ou direito
em excesso
pelo herdeiro ou
cônjuge meeiro
, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal
”.

Na hipótese, a autora recebeu apenas valores/bens correspondentes à meação (50%). Assim, não há incidência do ITCD sobre o patrimônio recebido pela autora. Portanto, não havendo qualquer excesso na meação, não se justifica a cobrança do ITCD.

Assim, demonstrada claramente a inocorrência do fato gerador impõe-se reconhecer a nulidade do crédito tributário representado pela CDA nº 2017474666.

No que tange ao dano moral, entendo ser plenamente cabível, diante das peculiaridades do caso concreto. A requerente teve contra si ajuizada ação de execução fiscal, o que resultou no bloqueio de valores em sua conta bancária.

Ademais, é importante ressaltar que a autora é aposentada, o que torna ainda mais evidente o impacto desse bloqueio em sua subsistência, pois teve seus proventos bloqueados ainda que temporariamente, em razão de uma cobrança indevida. Tal situação, sem dúvida, afetou sua honra e tranquilidade, configurando, assim, o dano moral.

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que se refere à restituição em dobro da quantia de R$ 1.897,53 (mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), entendo que o pedido não merece acolhimento. Isso porque, foi devidamente acolhida a impugnação à penhora, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, o que resultou na determinação de sua devolução à parte autora. Não há, portanto, elementos que justifiquem a restituição em dobro, uma vez que a devolução foi realizada a parte autora.

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SELMA TRENTIN em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL para declarar a nulidade da CDA nº 2017474666 e, consequentemente, extinguir a execução fiscal
nº 1002426-68.2019.811.0050
, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Isento o requerido ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (R$ 44.192,43 – CDA de id. 163263757 da execução fiscal), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Translade-se cópia desta sentença para a execução.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto
“(...)
não é possível verificar se a origem da “Doação ou Herança ou meação e dissolução de sociedade conjugal” (Fl 48) declarada em 2011 é a mesma recebida na sentença proferida em 15/12/2008 ou mesmo se o valor recebido na separação é o mesmo declarado à RFB, daí porque CDA está formalmente bem constituída
.
”

Sustenta que não há justificativa para a condenação em danos morais, pois a parte recorrida não demonstrou qualquer prejuízo concreto que extrapolasse os meros aborrecimentos cotidianos. Além disso, afirma que a inscrição indevida em dívida ativa, por si só, não é suficiente para configurar dano extrapatrimonial, diante da ausência de publicidade do ato ou repercussão que pudesse atingir a imagem ou a honra da parte.

Por fim, argumenta que a sentença desconsiderou a existência de sucumbência recíproca, uma vez que parte do pedido da ação anulatória foi expressamente rejeitado.

Com base no exposto, requer:

“
(...)a reforma da sentença para que seja declarada a legalidade e regularidade da exação em tela, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Caso mantida a sentença, o erro ao impor ao Estado de Mato Grosso o pagamento integral da verba honorária deve ser corrigido, pois afronta o princípio da causalidade, o artigo 86 do CPC e a jurisprudência consolidada sobre sucumbência recíproca. A reforma da decisão não prejudicará a parte autora, pois seu direito à justiça gratuita impede a exigibilidade imediata dos honorários, mas garante que a condenação conste no título judicial, podendo ser executada caso sua situação econômica mude nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado.

Dessa forma
,
a correta aplicação da legislação processual impõe o reconhecimento da distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes, evitando que o Estado seja indevidamente onerado com o pagamento integral, quando, na verdade, ambas as partes sucumbiram
.
” (ID. 276020382).

A parte recorrida, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença (ID. 276020385).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 280246391).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal.

O fato jurídico-processual revela que
o ente público, em
25.11.2019
, ajuizou a
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002426-68.2019.8.11.0050

em desfavor de SELMA TRENTIN, visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da falta de recolhimento do imposto ITCMD, inscrito na CDA n.º 2017474666, cujo valor, à época, totalizava
R$ 48.246,04 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

Ao receber o feito, no dia 03.11.2019, a magistrada
a quo
determinou a citação da parte executada (ID.
26715801 -
feito executivo), sendo citada por oficial de justiça, conforme certidão de ID. 37881757.

A parte executada interpôs exceção de pré-executividade (ID. 169208551 – autos da execução fiscal), tendo sido suspensa a análise, para julgamento dos Embargos à Execução
nº. 1001303-30.2022.8.11.0050, que já foi sentenciado (ID. 135793818 – autos dos embargos à execução, 01.12.2023), com interposição de Recurso de Apelação (ID. 211461652), devidamente indeferido pelo acordão de ID. 234498821 - 22.08.2024, encontrando-se no aguardo de julgamento do Recurso Especial (ID. 265529252).

Por sua vez, no dia
20.09.2024,
SELMA TRENTIN ingressou com a
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA”

n.º 1006399-

1002817-47.2024.8.11.0050, objetivando, liminarmente, a suspensão da execução fiscal, bem como de suas medidas constritivas.

O magistrado de primeiro grau
deferiu
o pleito liminar (ID. 276020361), conforme decisão datada de 01.10.2024.

Citada a parte requerida, ora apelante apresentou contestação no ID. 276020363, com impugnação da parte recorrida no ID. 276020368.

Sobreveio a sentença, proferida em
20.01.2025
(ID
. 276020374
), ensejando a interposição d
o Recurso de Apelação n.º 1002817-47.2024.8.11.0050

(06.03.2025).

Inconformado, o ente fiscal opôs embargos aclaratórios,

os quais conhecidos e rejeitados (ID. 276020377).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A insurgência recursal centra-se em três fundamentos principais: (I) legalidade da cobrança do ITCMD com base na declaração do IRPF da autora; (II) ausência de comprovação de que os valores se referem a imóvel partilhado; e (III) ausência de dano moral indenizável. O apelante também sustenta a existência de sucumbência recíproca, invocando o art. 86 do CPC.

Como cediço, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Nesse sentindo, dispõe o artigo 2º, incisos I e II da Lei 7850 de 2002:

“Art. 2º
O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a Fazenda Pública afirma que não é possível saber se
“(...)
a origem da “Doação ou Herança ou meação e dissolução de sociedade conjugal” (Fl 48) declarada em 2011 é a mesma recebida na sentença proferida em 15/12/2008 ou mesmo se o valor recebido na separação é o mesmo declarado à RFB, daí porque CDA está formalmente bem constituída”.

Entretanto, examinando os autos, a parte recorrida apresentou cópia da sentença proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMBINADA COM PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS”, com a homologação da
partilha igualitária dos bens comuns do casal
, na proporção de
50% para cada convivente
, incluindo o imóvel denominado “Sweets Moments Motel”, registrado na matrícula n.º 6.320 no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Cassilândia – MS (ID. 276020049 -

Pág. 16).

Ainda, apresentou o
contrato de compra e venda
firmado conjuntamente por ambos os ex-companheiros como coproprietários, concernente ao imóvel acima descrito (ID 276020369),
confirmando que a autora, ora recorrida detinha, à época, a propriedade de 50% do bem
, obtida por força da partilha.

Portanto, estando devidamente comprovada nos autos a partilha equitativa dos bens, não se configura o fato gerador do tributo, tampouco se presume a ocorrência de doação. A CDA, por conseguinte, revela-se insubsistente diante das provas constantes dos autos.

Nesse sentido:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505790-85.2016.8 .05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELADO: NELSIONE RAMOS RIBEIRO FARIAS Advogado (s):PATRICIA FALCÃO DA COSTA VARGENS, JULIANA DE CAIRES BONFIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCMD . RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA APENAS QUANTO AO DÉBITO INCIDENTE NA DISSOLUÇÃO DE VÍNCULO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MEAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA . APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
O ITCMD/ITD é o imposto que incide sobre a transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos, e está previsto na Lei Estadual nº 4.826/89, sendo o fato gerador a doação, a qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bem imóvel por natureza ou acessão física, nos termos da Lei civil; direitos reais sobre imóveis; bens móveis, direitos, títulos e créditos . 2. Somente é possível a cobrança de um determinado tributo após a ocorrência do fato gerador, que não resta configurado na hipótese em exame, uma vez que a partilha de bens da dissolução de sociedade conjugal foi realizada de forma igualitária, não incidindo o ITD, pois não se trata de efetiva doação.
3. A sentença restringe-se ao débito decorrente da partilha de bens, sendo o valor de R$ 475 .000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) correspondente a empréstimo, devendo a ocorrência e legitimidade da cobrança do tributo ser discutida na execução fiscal em curso. Manutenção do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505790-85 .2016.8.05.0080, em que figuram, como apelante, o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, NELSIONE RAMOS RIBEIRO FARIAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator . Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator (TJ-BA - Apelação: 05057908520168050080, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2024)”. Grifo nosso.

“REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança – Pretensão que volta ao afastamento da incidência do ITCMD sobre a partilha de bens resultante de divórcio – Tributação que somente pode ocorrer quando houver excesso de meação, nos termos da regra do art. 2º, II, e § 5º, da Lei Estadual nº 10705/00 – Plano de partilha em que o valor dos bens atribuídos à impetrante foi o mesmo daqueles atribuídos ao ex-cônjuge – Divisão patrimonial equitativa – Inexistência de excesso de meação, o que afasta o fato gerador do ITCMD – Sentença mantida – Reexame necessário improvido.(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1088087-47.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 20/05/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2024)”.

No tocante à alegação de que os documentos, em especial o IRPF (ID. 276020350), não identificar expressamente o bem partilhado, não se sustenta. Isso porque, embora a referida declaração não contenha a individualização do imóvel, tal lacuna foi integralmente suprida pela documentação, que não deixa margem à dúvida sobre a origem e natureza do bem objeto da exação.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Tal fato, por sua própria natureza, excede os meros aborrecimentos cotidianos, revelando dano moral presumido por afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais da personalidade, uma vez que a autora teve verba alimentar
penhorada, proveniente de benefício previdenciário
(ID. 170053272 - autos da execução fiscal).

No presente caso,

comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando irrisório nem excessivo, motivo pelo qual não comporta alteração no âmbito recursal.

Quanto à sucumbência, igualmente não merece acolhida a alegação de reciprocidade, já que a sentença foi parcialmente procedente apenas no tocante à restituição em dobro, não tendo a parte recorrida experimentado derrota significativa. Nos termos da Súmula n.º 326 do STJ, a fixação de valor inferior ao pleiteado a título de dano moral não configura sucumbência recíproca.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO

a expedição de ofício à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para ciência da presente decisão, considerando a existência de Recurso Especial pendente de análise nos autos n.º 1001303-30.2022.8.11.0050, o qual pode influir no deslinde da matéria ora debatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025